Tribunal: STF
Processo: ARE 1569601
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Fundamentação deficiente. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Negado provimento.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. A decisão agravada considerou insuficientes as razões recursais apresentadas e a necessidade de reexame de fatos e provas, assim como de legislação infraconstitucional.



    2. O recorrente sustenta a existência de ofensa a dispositivo constitucional, sem, contudo, demonstrar precisamente em que consiste a suposta violação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais do recurso extraordinário com agravo são suficientes para infirmar a decisão agravada e se a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para modificar a conclusão anterior, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.



    5. A deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, que não indica com precisão a suposta violação constitucional, impede a exata compreensão da controvérsia, conforme Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.



    6. Para dissentir do entendimento adotado pela decisão agravada e pelo Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental não provido.